Tribunal: TJES
Processo: 5000782-43.2023.8.08.0057
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-43.2023.8.08.0057
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: EDUARDA CORREA PILKER
REQUERIDO: AILTON SIQUEIRA TEIXEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5000782-43.2023.8.08.0057

EMBARGANTE: AILTON SIQUEIRA TEIXEIRA

EMBARGADA: EDUARDA CORREA PILKER

RELATORA: THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO POR ÓRGÃO INCOMPETENTE. QUESTÃO PRECLUSA. CONTRADIÇÃO NA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração que apontam dois vícios no acórdão: (i) julgamento por órgão incompetente (Turma Recursal em vez do Tribunal de Justiça); e (ii) contradição na concessão de gratuidade de justiça à parte que recolheu as custas.

II. Questão em discussão

A análise cinge-se a dois pontos: (a) se a alegação de incompetência da Turma Recursal pode ser revista, e (b) se há contradição na concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A alegação de incompetência está preclusa. Conforme se observa da decisão de
ID 15678186
, o próprio Tribunal de Justiça declinou da competência para a Turma Recursal. A parte embargante não recorreu de tal decisão no momento oportuno, tornando a competência desta Turma definitiva. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir matéria já decidida e acobertada pela preclusão. Por outro lado, a contradição na concessão da gratuidade de justiça é manifesta, pois o benefício foi deferido à parte que já havia recolhido as custas recursais (ID 15343223), praticando ato incompatível com a necessidade declarada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e
parcialmente acolhidos
, apenas para sanar a contradição apontada e decotar do acórdão embargado a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte embargada, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento do mérito do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt na HDE nº 6251 EX 2021/0408016-3, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AILTON SIQUEIRA TEIXEIRA
em face do v. Acórdão (ID 17392396), que julgou o recurso interposto nos autos. O Embargante sustenta a existência de contradição e omissão, alegando que o processo foi julgado por órgão incompetente (Turma Recursal) e que houve contradição na concessão da gratuidade de justiça à parte embargada/recorrente, que já havia efetuado o pagamento das custas no ID 15343223.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passa-se à fundamentação e ao voto.

VOTO

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

O embargante levanta duas questões distintas, que passo a analisar separadamente.

1. Da Alegada Incompetência da Turma Recursal

Neste ponto, não assiste razão ao embargante.

Embora a decisão de primeira instância (ID 15115836) tenha estabelecido o procedimento comum cível, os autos foram, de fato, remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Contudo, conforme a decisão proferida no
ID 15678186
, o próprio TJES
declinou de sua competência
, determinando o retorno dos autos a esta Turma Recursal para julgamento.

Caberia à parte, no momento processual adequado, insurgir-se contra a referida decisão de declínio. Ao não fazê-lo, a competência desta Turma Recursal para processar e julgar o feito tornou-se estável, operando-se a preclusão.

A pretensão de rediscutir a competência em sede de embargos de declaração revela mero inconformismo com o trâmite processual, matéria que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Da Contradição na Concessão da Gratuidade de Justiça

Neste ponto, o vício é manifesto.

O acórdão embargado deferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente/embargada. No entanto, conforme se comprova pelo documento de ID 15343223, a mesma parte já havia realizado o recolhimento integral das custas recursais.

O pagamento voluntário das despesas processuais constitui ato incompatível com a declaração de hipossuficiência, implicando renúncia tácita ao benefício. Assim, a posterior concessão da gratuidade no corpo do acórdão representa uma contradição que deve ser sanada.

A correção deste ponto, contudo, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento do mérito do recurso, tratando-se de mero ajuste material no acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim exclusivo de
sanar a contradição apontada e decotar do acórdão (ID 17392396) a parte que concede o benefício da gratuidade da justiça à parte embargada
.

No mais, mantenho integralmente o acórdão embargado em seus demais termos, especialmente quanto ao julgamento de mérito do recurso.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)